Tribunal: TJDFT
Processo: 0724781-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. DEFICIÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ATITUDE COLABORATIVA DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. Em casos de deficiência na representação processual, é necessária a intimação pessoal da parte para suprir o vício. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Na busca pela efetividade, o Código de Processo Civil preve, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se, dessa forma, uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz.
3. No caso, não houve a intimação pessoal da ré/apelante sobre o despacho que determinou a regularização da representação processual. Também não foi observado pelo juízo o princípio da cooperação. Assim, deve ser declarada a nulidade da decisão que decretou a revelia da ré/apelante.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.